Tribunal: STF
Processo: ARE 1539493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ARACAJU AGENTE DE TRÂNSITO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE “GTI” - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL EM 100%. TESE AUTORAL DE QUE A VERBA GTI É CONCEDIDA NO PERCENTUAL DE 100% PARA OUTROS SERVIDORES PARADIGMAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso conhecido porque adequado e manejado tempestivamente. O Recorrente/Autor pugna pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, havendo elementos que demonstram a hipossuficiência financeira, assim, com base nos artigos 98, 99, §2º, do CPC, bem como no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, defere-se o pleito de gratuidade judiciária. 



    2. O Recorrente pretende a reforma da sentença para a majoração da Gratificação de Tempo Integral em 100% do vencimento base, bem como o pagamento do valor referente às diferenças decorrentes não aplicação da gratificação em 100%. 



    3. A sentença julgou improcedente o pedido autoral, considerando que, “o percentual estabelecido em lei é de “até 100%”, cabendo ao ente público avaliar qual o montante devido a cada servidor. Assim, entendo que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais (especialmente, necessidade do serviço e interesse público, mediante autorização expressa do Prefeito do Município, por solicitação escrita e justificada do titular do órgão ou entidade de origem), razão pela qual é descabida a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque somente caberia dita manifestação em caso de patente ilegalidade – o que não se verifica na hipótese dos autos.” 



    4. Narra o requerente que é servidor público estatutário ocupante do cargo de Agente de Trânsito, exercendo suas funções na Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju/SE, lotado na Divisão de Trânsito. Alega que incorporou a Gratificação de Tempo Integral (GTI), contudo, não vem recebendo 100% do respectivo vencimento, pois, só recebe 60%, diferentemente de outros colegas, que exercem também as mesmas funções e atribuições de Agente de Trânsito Municipal, lotados na mesma Diretoria, que recebem 100% dos vencimentos. 



    5.Pois bem, o art.260 da Lei nº 1.464/1988, dispõe: “Art. 260 - O funcionário que não exerça função gratificada e perceba gratificação por tempo integral de forma ininterrupta por um período igual ou superior a 05 (cinco) anos adquirirá o direito a incorporá-la ao vencimento.” 



    6. A gratificação encontra-se ainda prevista no art. 67, da Lei Complementar 153/2016 (Estatuto dos Servidores públicos do Município de Aracaju), abaixo transcrito: “Art. 67 Aos servidores ocupantes de cargo efetivo que prestarem serviço na Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Poder Executivo, pelo efetivo exercício de atividades em condições especiais de trabalho, de acordo com a necessidade do serviço e com o interesse público, pode ser concedida, mediante autorização expressa do Prefeito do Município, por solicitação escrita e justificada do titular do órgão ou entidade de origem, a Gratificação por Regime de Tempo Integral, correspondente a até 100% (cem por cento) do respectivo vencimento. (...) §3º O servidor que perceber a gratificação de que trata este artigo, de forma ininterrupta, por um período igual ou superior a 05 (cinco) anos, adquire, automaticamente, o direito de incorporá-la à respectiva remuneração.” 



    7. Convém ressaltar que a equiparação requerida perpassa, ao menos, pela elucidação de que o recorrente e os servidores apontados como paradigmas estariam submetidos às mesmas condições especiais de trabalho, dedicando-se em regime integral, nos termos da discricionariedade administrativa, bem como exerciam as mesmas tarefas e laboravam em igual jornada de trabalho integral. 



    8. Assim, tratando-se o Recorrente de ocupante do cargo de Agente de Trânsito, exercendo as suas funções na Divisão de Trânsito, em respeito ao princípio da isonomia que deve reger os servidores e administrados, quando comparada a remuneração do autor com os paradigmas indicados nos autos, observo que aquele recebe valor menor a título da gratificação questionada em relação a esses. Ressalto que todos ocupam o cargo de Agente de Trânsito Municipal. 



    9. Nesse contexto, merece reforma a sentença que julgou improcedente a demanda, diante do arcabouço probatório apresentado pelo autor recorrente, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe. 



    10. Recurso CONHECIDO para DAR PROVIMENTO, reformando-se a sentença para condenar a SMTT - ARACAJU a efetuar a implementação do pagamento da Gratificação por Tempo Integral ao autor no percentual de 100% do vencimento, com respectivos reflexos no adicional de terço de férias e na gratificação natalina, bem como ao pagamento do valor retroativo do período do início da percepção da gratificação até a efetiva implantação no percentual ora determinado. Em relação ao valor a ser restituído, deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E (STF, RE 870.947/SE), desde o vencimento até a citação, e, a partir de então, incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, a título de correção monetária e de juros moratórios, a teor do art. 3º da EC 113/2021. 



    11. Sem condenação em custas e honorários. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, 39, § 1º e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente